Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e Outros propuseram ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de violação literal a disposição de lei (CPC/73, art. 485, V), desconstituir pronunciamento formalizado no Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário n. 688.405.  



    Segundo narram, são servidores públicos vinculados à Fundação Universidade Estadual de Maringá (FUEM), cuja relação jurídica é de natureza estatutária por imposição da Lei Estadual n. 10.219/92, a qual determinou que, a partir de 21 de dezembro de 1992, passassem a se submeter à Lei Estadual n. 6.174/70 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Paraná).  



    Anotam que, em 1994, a FUEM regulamentou, por intermédio de duas resoluções (146/94 e 247/94), a “gratificação de manutenção e conservação de veículos”, que veio a ser paga “de modo ininterrupto e por aproximadamente uma década”.  



    Explicam que antes da instituição da gratificação, “vinha sendo atribuída, pela instituição, a responsabilidade financeira aos autores pela manutenção e conservação dos veículos (leves e pesados) sob suas responsabilidades, mormente nas situações em que há deslocamento de veículos fora do campus sede da Instituição”, que “alegava falta de amparo legal e previsão para a realização da restituição em referência”.  



    Informam que, transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos da concessão, a fundação, por meio do Ofício n. 526/2003-GRE, determinou a supressão da verba, sob o argumento de inexistir previsão legal para seu pagamento, além da existência de questionamentos originados do Tribunal de Contas do Estado.  



    Arguem que impetraram mandado de segurança preventivo pleiteando a manutenção do direito, vindo o “writ” a ser julgado improcedente e a apelação desprovida.   



    Mencionam a interposição de recursos especial e extraordinário, com negativa de seguimento, razão pela qual interpuseram agravos (AI 688.405-STF e AG 980.061-STJ), desprovidos, vindo o processo a transitar em julgado na data de 9 de maio de 2008.  



    Destacam que a FUEM, universidade constituída sob a forma jurídica de autarquia especial, goza de autonomia por expressa previsão constitucional, nos termos do art. 207 da Constituição Federal de 1988, e legal, conforme o art. 3º da Lei Federal n. 5.540/68.  



    Apontam violado o art. 207 da CF/88 pela FUEM ao glosar a gratificação.  



    Pontuam que a concessão da aludida verba possui respaldo legal no art. 884 do Código Civil, que obsta o enriquecimento sem causa e obriga à restituição do indevidamente auferido.  



    Articulam que, embora a gratificação tenha sido criada sem amparo legal, ela “se incorporou ao patrimônio jurídico dos autores, pelo prolongamento de intervalo temporal extremamente longo (aproximadamente dez anos)”. Em suas visões, “o direito que fora concedido sem base legal em um primeiro momento passou a encontrar-se de modo irremediavelmente sedimentado no patrimônio jurídico dos autores, ante o perdurar do recebimento da declinada verba por anos a fio - uma década, aproximadamente”.  



    Afirmam violação ao direito adquirido, previsto no art. 5°, XXXVI, da CF/88.  



    Frisam que, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, “o decréscimo no valor nominal da sua remuneração implica ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos".  



    Resume que a decisão rescindenda violou os arts. 5º, XXXVI; 37, XV; e 207 da CF/88.  



    Pedem:  



    DECRETAR, com base nos fundamentos supra, a rescisão do V. Acórdão n° 26077, exarado nos autos de Apelação Cível n° 0172624-1, pela 4° Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, diante do fato de que o Aresto rescindendo viola frontalmente os dispositivos constitucionais elencados no tópico II.E encimado, requerendo-se, também, que este Excelso Tribunal prolate novo julgamento sobre a matéria de fundo, nos termos do art. 488, I, do Código de Processo Civil, para fins de: 



    a) - DECLARAR o direito dos autores ao recebimento da verba "Gratificação de Manutenção e Conservação de Veículos"; e



    b.) - CONDENAR a FUEM na obrigação de fazer, consistente na imediata realização de todos os atos administrativos necessários à reimplantação em folha do direito em destaque nas folhas de pagamentos dos autores, bem como CONDENAR a instituição ré ao pagamento do adicional em tela desde a data da sua supressão até a data da efetiva reimplantação deste nas folhas de pagamentos dos autores.  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a competência do Supremo (eDoc 7).  



    Em 26 de junho de 2015, o então Relator, ministro Celso de Mello, por verificar ausentes procurações para a propositura da ação rescisória, tornou sem efeito a ordem de citação (eDoc 9), determinando fosse regularizada, no prazo de dez dias, a representação judicial dos autores, sob pena de extinção do processo (eDoc 11).  



    Mediante a petição/STF n. 34.498/2015, foram juntadas procurações e requerida a prorrogação do prazo, pelo período de trinta dias, para apresentação daquelas subscritas por sete litisconsortes ativos (eDocs 13-14).  



    Deferido o pedido (eDoc 16), as partes mantiveram-se inertes (eDoc 17, fl. 2).  



    Em 1º de setembro de 2021, determinei nova intimação para apresentação dos instrumentos de mandato (eDoc 29). Os litisconsortes não se manifestaram, conforme certificado, em 15 de setembro de 2021, pela Secretária Judiciária (eDoc 30), oportunidade em que reiterei a intimação da parte autora para regularizar a representação processual. Ademais, em face de, na petição inicial constar a busca pela desconstituição de acórdão formalizado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerados o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei que a parte autora a emendasse, indicando exatamente o pronunciamento deste Tribunal cuja rescisão se pretendia (eDoc 31).  



    Os litisconsortes Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto apresentaram procurações específicas para a ação. A par disso, ficou comprovado o óbito dos autores José Aparecido de Oliveira e Laercio Parma (eDocs 33-40).  



    Em 3 de novembro de 2021, assentei a regularidade da representação processual dos autores Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto. Quanto aos autores Laercio Parma e José Aparecido de Oliveira, ante o óbito noticiado (petição/STF n. 102.356/2021), determinei a suspensão do processo e a intimação dos espólios, dos sucessores ou, fosse o caso, dos herdeiros de ambos os litisconsortes para que, se assim quisessem, promovessem a respectiva habilitação. Mais uma vez, reiterei a necessidade de apresentar a emenda requerida (eDoc 45).  



    Em 10 e 15 de dezembro imediato, a parte autora apresentou documentos e os herdeiros dos litisconsortes falecidos requereram habilitação (eDocs 48-49 e 53-57).  



    Em 1º de fevereiro de 2022, abri, uma vez mais, oportunidade para o cumprimento do que determinado em 20 de setembro anterior, no tocante à emenda à inicial, a fim de se evitar a extinção do feito (eDoc 59). A Secretária do Tribunal, em 4 de março de 2022, atestou que não houve manifestação (eDoc 60).  



    Em 28 de setembro de 2022, ao indeferir a petição inicial, julguei extinto o processo sem exame do mérito nos seguintes termos (eDoc 61):   



    2. A inicial destaca, como pronunciamento rescindendo, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Do exame do caso se verifica, porém, que a pretensão deveria se voltar contra ato diverso, a justificar, inclusive, a competência do Supremo (CF, art. 102, I, “j”). 



    Não tendo sido observadas as sucessivas determinações de emenda à inicial, remanesce a inépcia da peça (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 330, IV). 



    3. Do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I).  



    Em 4 de outubro seguinte, Alcindo Vieira dos Santos e outros opuseram embargos de declaração, arguindo que o acórdão a ser desconstituído seria o proferido no AI 688.405 (eDoc 65). Em 2 de dezembro de 2022, a Secretaria certificou não terem sido apresentadas contrarrazões (eDoc 71).  



    Em 6 de fevereiro de 2023, conheci dos embargos de declaração e os acolhi, imprimindo-lhes efeitos modificativos, tornando insubsistente a decisão de 28 de setembro de 2022, para dar sequência ao processo (eDoc 72, ID. 6a34566d).  



    Em 9 de fevereiro de 2023, determinei fosse esclarecido se Aparecida de Fátima de Oliveira e Sirlei Aparecida Passolongo Parma pretendiam a habilitação no processo e que viesse documentação pessoal da segunda peticionária (eDoc 74, ID. 1c548200).  



    A parte autora requereu a habilitação de Aparecida de Fátima de Oliveira e de Sirlei Aparecida Passolongo Parma, bem como juntou documento pessoal (eDocs 77-78, IDs. a21529c0 e a3cf383e).  



    Em 19 de setembro de 2023, deferi os pedidos de habilitação, determinei a retificação da autuação para incluir no polo ativo Laudecir Santana e para que fosse corrigido o nome de um dos litisconsortes (Valdir do Amaral), bem como determinei que a parte autora esclarecesse se João Agner Regiani e Hugo Francisco continuam com poderes para sua defesa. Além disso, em derradeira oportunidade, determinei que viessem aos autos novas procurações de Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes (eDoc 80, ID. 66433525).  



    A Secretaria, em 2 de outubro seguinte, certificou a ausência de manifestação (eDoc 81, ID. 3f9fd4ff).  



    Em 23 de abril de 2024, julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes. Na mesma oportunidade, determinei a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos de identificação pessoal, sob pena de extinção do processo, à exceção de Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma (eDoc 82, ID. cbdfa7ad).  



    A Secretaria, em 17 de maio de 2024, certificou a ausência de manifestação (eDoc 83, ID. 26ab247c).  



    Não atendida a determinação, julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Alcindo Vieira dos Santos, Irineu Turci, Irineu Silveira, Ilmo Campaneruti, Geraldo Clodair de Freitas, Elio Domingos de Oliveira, Domingos Durante, Esmael Pronsati Sanches, Rubens de Oliveira Silva, Mario de Paula, José Caetano Neto, Jair de Souza, João Rodriguês do Prado, Anisio Ribeiro Costa, Jose Antonio de Moura, João Luiz Suter, Valdenir Ferreira de Souza, Anderson Carlís Valentín, Augusto Biuk, Celso Pereira dos Santos, Vitório Morotti, Vitorio Gabriel Neto, Daniel Jose Soares, Valdomiro Siviero, Antonio Conejo, Silvio de Almeida, Vilson Domingues Braz, Rubens Castro, Miguel Correia Merlos, Vandir Sanches, Valdemar de Jesus Pereira, Daniel Hailler, Carlos Alberto de Freitas Cruz, Pedro Irineu Andrioli, Osvaldo Passolongo, Osmar Passolongo, Odílio Ribeiro da Silva, Leoclides Giacomin, Jose Antonio Gava, Laudecir Santana, Valdir do Amaral e Edson Perini, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC. Quanto aos demais, determinei a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, do pronunciamento rescindendo e da certificação do trânsito em julgado, sob pena de extinção do processo (eDoc 84, ID. c795c1ec).  



    Os autores opuseram embargos de declaração afirmando existir contradição no ato embargado, sob a alegação de o ministro Celso de Mello, então Relator, ter determinado a citação da parte ré, o que comprovaria a dispensabilidade dos documentos solicitados. Ressaltou, apesar disso, estar juntando documentos de parte dos autores, requerendo, por fim, a concessão de prazo para apresentar a documentação referente aos demais (eDocs 88-127). A parte embargada apresentou contrarrazões afirmando não haver contradição, estando a decisão embargada clara e objetivamente delineada (eDoc 130, ID. cf0ab5e0).  



    Em 22 de maio de 2025, rejeitei os embargos de declaração, porque ausentes as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil; julguei extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos demais autores, em face do descumprimento da decisão anterior (eDoc 84, ID. c795c1ec); e arbitrei honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (eDoc 137, ID. 41ee801a).   



    A parte autora apresentou agravo interno (eDoc 140, ID. f4f83027). Articula que a lide já se encontra estabilizada, em face da determinação do então Relator, ministro Celso de Mello para que fosse realizada a citação da parte ré, razão pela qual não há necessidade de juntada de documentos pessoais dos autores. Aduz que tanto o pronunciamento rescindendo quanto a certificação de seu trânsito em julgado encontra-se nos autos.  



    Intimada, a parte agravada não apresentou manifestação (eDoc 143, ID. 7b791592).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Efetivamente, o ato rescindendo e a certificação do trânsito em julgado encontram-se no processo (eDoc 20, fls. 71-73; e 75). Ademais, melhor refletindo, e levando em consideração a responsabilidade pelas informações e documentos juntados pelo advogado nos autos, nos quais já há procuração com poderes específicos de todos os autores, tenho que atende ao melhor interesse processual, especialmente na busca pela decisão de mérito e resolução dos conflitos sociais em prazo razoável, a reconsideração da decisão de extinção (eDoc 137, ID. 41ee801a; e 84, ID. c795c1ec), com o consequente prosseguimento do feito. 



    3. Ante a reconsideração, julgo prejudicado o agravo interno interposto (eDoc 140, ID. f4f83027).



    4. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente